Tribunal: TJMT
Processo: 0025943-11.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025943-11.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA - CPF: 482.211.801-06 (APELADO), BARBARA LENZA LANA - CPF: 697.640.691-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SUMULA 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE -

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nos termos da Súmula 385 do STJ: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”, sendo a referida súmula inaplicável ao caso, ora analisado.

Os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto que a correção monetária figura desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
o
0025943-11.2015.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT,
MMa. Juíza Ester Belém Nunes
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
no 25943—11.2015.811.0002 – Cód. 427475,
ajuizada por
CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes litigantes concernentes ao contrato cujo qual ensejou a inscrição indevida apontado às fl. 108, bem como condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 do STJ), por ser a relação extracontratual, bem como ao pagamento das custa e honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega em suas razões recursais que diferente do alegado na peça inicial, o recorrido está totalmente ciente da origem e demais informações com relação aos valores que geraram o débito devido.

Defende que o apelado formalizou contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento [contratos nos 579726894 e 579722562], que encontram-se em atraso, e que inclusive, já foram refinanciados.

Relata que embora o recorrido alega que a negativação de seu nome foi indevida, verifica-se que o autor está inadimplente em razão do contrato de financiamento estar em atraso, o que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Argumenta que o contrato firmado entre as partes seguiu a equidade, o equilíbrio contratual, a boa-fé objetiva e a função social contratual, não havendo motivo para não se respeitar o
“pacta sunt servanda”.

Desse modo, afirma que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que foi correta a atitude de inscrever o nome do recorrido nos órgãos de restrição ao crédito, em face do inadimplemento contratual, agindo em exercício regular de direito, razão pela qual alega que não há que se falar em indenização por danos morais, até mesmo porque, existem outras restrições antecedentes a esta em nome do recorrido, o que o torna devedor contumaz, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos, e caso não for este entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, bem como que os juros incidam a partir do seu arbitramento [id.25459010].

Contrarrazões ofertadas no id. 25459016.

Houve o recolhimento do preparo, conforme id. 25459011.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A
alegando, em síntese, que celebrou contratos de empréstimos com a instituição bancária e vem efetuando o pagamento das parcelas de forma pontual.

Relata, em apertada síntese, que tentou obter crédito para financiar um imóvel e na ocasião ficou sabendo que seu nome estava lançado no rol de maus pagadores.

A par disso, pleiteia a concessão da tutela antecipada para determinar a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, e no mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito [R$ 516,19] e a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais.

O requerido defende em contestação que agiu no exercício regular de seu direito, vez que as parcelas dos empréstimos realizados pelo requerido constam em aberto, o que ensejou a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplência.

A sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes litigantes concernentes ao contrato cujo qual ensejou a inscrição indevida apontado às fl. 108, bem como condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo

incidir juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 do STJ), por ser a relação extracontratual, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante defende que embora o recorrido alega que a negativação de seu nome foi indevida, verifica-se que o autor está inadimplente em razão do contrato de financiamento estar em atraso, o que ensejou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. Cinge a controvérsia acerca da regularidade da inscrição do débito no nome do requerido nos órgãos de proteção ao crédito.

Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo estando o recorrente e o recorrido enquadrados no conceitos e consumidor e fornecedor, insculpido nos artigos 2o e 3o do CDC.

Assim sendo, o ônus da prova da existência da relação jurídica contratual é do credor, que, por conseguinte, comprovou a efetiva contratação dos empréstimos consignado em folha de pagamento do requerido, consoante contratos anexados nos [ids. 25455462,

25455463 e

25455464] e [25455467; 25455468 e

25455469], sendo esse ponto incontroverso nos autos.

Ao que se denota dos autos, conforme informações trazidos pela instituição bancária, o autor possui 02 (dois) contratos ativos que são refinanciamentos de contratos anteriores, vejamos um a um.

O contrato no 559897294 celebrado em 24.02.2010, foi refinanciado em 13.05.2011, oportunidade em que seu número foi alterado para
579726894 [ids
.
25455462, 25455463 e 25455464],
e conforme contrato de refinanciamento, o autor deveria adimplir mensalmente a parcela de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).

O contrato no 555170853 celebrado em 17.11.2009, foi refinanciado em 13.05.2011, oportunidade em que seu número foi alterado para
579722562 [ids. 25455467; 25455468 e

25455469],

onde o autor deveria efetuar o pagamento da parcela de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Ao que se denota dos autos, após os referidos refinanciamentos o requerente deveria adimplir a partir de 06/2011 total de
R$ 535,00 (R$ 250,00 +R$ 285,00),
no entanto, conforme os comprovantes juntados aos autos pelo próprio requerente, os holerites demonstram que foram adimplidos apenas
R$ 442,47 [id. 25453973].

Em que pese as alegações da instituição bancária em suas razões recursais, tenho que razão não lhe assiste, isso porque a responsabilidade do repasse correto do empréstimo consignado em folha de pagamento é da fonte pagadora, visto que o requerente autorizou-a a realizar o débito em folha de pagamento, conforme contratos anexados aos autos.

Aliado a isso, constata-se dos holerites juntados aos autos, que houve o desconto dos débitos na folha de pagamento do recorrido e a instituição bancária não realizou a baixa necessária, inserindo indevidamente o nome do recorrido nos órgãos de restrição ao crédito.

Desse modo, resta comprovado
in re ipsa
o dano sofrido pelo autor ante a inclusão de seus dados nos órgãos de restrição ao crédito, o que configura o ato ilícito passível de indenização.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
–
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -
INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - DANO MORAL IN RE IPSA - RESSARCIMENTO
- VALOR ADEQUADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO. Tem cabimento julgamento antecipado do feito e o indeferimento da complementação probatória se não demonstrado que essa providência poderia minimamente influenciar na resolução da lide. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração”
(TJMT Apelação Cível 0019347-11.2015.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2019, Publicado do DJE 07/06/2019).

Com relação ao dano moral, em que pese o apelante alegar que o recorrido trata-se de devedor contumaz, razão não lhe assiste, pois, embora conste a anotação pela financeira OBOÉ de débito anterior ao discutido nestes autos, esse valor está sendo discutido em juízo (Processo no 18347-78.2012.811.0002), logo, não se aplica as disposições da Súmula 385 do STJ.

Assim devido o dano moral, resta fixar o
quantum
indenizatório.

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, principalmente levando em consideração ao valor da negativação.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária sobre o montante arbitrado pelo dano moral, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ.

Em relação ao
dies a quo
da correção monetária, a súmula 362 do STJ dispõe que
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO –
JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC. No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do aposentado, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.
Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ
. Havendo condenação a restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar justo e razoável, em atenção a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC.”
(TJMT Apelação Cível 1010421-96.2018.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

Logo, não há reparos a serem feitos na sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020